Tribunal: TJDFT
Processo: 0727756-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. INDEFERIMENTO. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO NÃO CONFIRMADA PELOS ELEMENTOS DE PROVA JÁ COLHIDOS. VERSÃO ISOLADA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. NÃO CABIMENTO. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE.
1. As medidas protetivas de urgência representam, de um lado, provimento jurisdicional que busca conferir proteção à vítima de violência doméstica e familiar e, de outro lado, impõem limitações de direitos fundamentais ao ofensor. Ao assumirem caráter processual penal, podem acarretar a sua prisão preventiva, em caso de descumprimento, com vistas a salvaguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima.
2. Os elementos de prova já colhidos precisam ser confirmados em juízo, mas já evidenciam a materialidade e os indícios fortes de autoria do crime de ameaça e de descumprimento de medidas protetivas de urgência, estando isolada a versão apresentada pela defesa quanto à ausência de dolo na conduta.
3. O fato de o paciente ter condições pessoais favoráveis não implica em sua imediata soltura quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum in libertatis.
4. A aplicação de outras medidas cautelares diversas à prisão não se mostra adequada para a garantia da ordem pública e para a preservação da integridade física e emocional da vítima.
5. Ordem conhecida e denegada.